Tribunal: TJPA
Processo: 0004789-43.2017.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004789-43.2017.8.14.0111

APELANTE: MAMORE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de empresa que inseriu informações falsas em sistema de controle ambiental. Sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a reflorestamento compensatório, indenização por dano moral coletivo e pagamento de honorários advocatícios ao Fundo do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, autor da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 da Lei nº 7.347/85 impede a condenação em honorários advocatícios quando o autor da ação civil pública for o Ministério Público, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, por simetria, não são devidos honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público quando este for vencedor na ação civil pública, conforme decidido no EAREsp 962.250/SP e no REsp 1.820.022/AL.
5. Reconhecimento da impropriedade da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários em favor do Fundo do Ministério Público, com manutenção dos demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência do STJ, salvo comprovada má-fé.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, em razão da ausência de razões recursais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAMORE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral ao Meio Ambiente (processo nº 0004789-43.2017.8.14.0111)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público alega que a requerida apresentou informações falsas nos sistemas oficiais de controle de produtos florestais, infringindo o art. 69-A da Lei nº 9.605/98, o que resultou em dano ambiental. Requereu a condenação ao plantio de mudas equivalentes ao volume irregular de madeira e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O processo tramitou com citação editalícia e nomeação de curador especial, sendo apresentada contestação por negativa geral. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao plantio de 30 mudas para cada m3 de madeira irregular constante no auto de infração, sob fiscalização da SEMMA, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral coletivo, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, em favor do Fundo do Ministério Público do Estado.

Irresignada, a apelante sustenta que o Ministério Público, por ser parte autora da ação civil pública, não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, à luz do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei 7.347/85, citando precedentes do STJ que vedam a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários à parte autora quando se trata de Ministério Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, reconhecendo a procedência parcial do recurso, especificamente quanto à inaplicabilidade da verba honorária em seu favor, pugnando pela manutenção dos demais termos

da sentença.

O
parquet
deixou de opinar no feito ante a ausência de interesse ministerial como fiscal da ordem jurídica, por atuar como parte na ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De pronto, verifica-se a inexistência de controvérsia recursal, uma vez que o próprio apelado, no caso, o Ministério Público do Estado, pugnou pelo provimento do apelo, para exclusão da condenação em honorários advocatícios em seu favor.

Com efeito, assiste razão ao apelante, pois, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a condenação em honorários advocatícios em Ação Civil Pública, salvo se comprovada a má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962 .250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo. 2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição" (REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018). 3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1820022 AL 2019/0111016-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ademais, o art. 18 da Lei nº 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, estabelece:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais."

Dessa forma, tendo em vista a inexistência de má-fé e a necessidade de preservação do Princípio da Simetria, é de rigor o provimento do recurso.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação quanto aos honorários advocatícios, mantendo incólume seus demais termos.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025